Tribunal: TJSP
Processo: 1018615-71.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão não configurada – Caráter infringencial – Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018615-71.2014.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, SGS ENGER
ENGENHARIA LTDA., SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A, é embargado COMPANHIA
DO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018615-71.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 20.492
2
VOTO No 20492
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018615-71.2014.8.26.0053/50002 SÃO
PAULO
EMBARGANTE: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A (atual
denominação de ENGEVIX ENGENHARIA S.A.)
EMBARGADA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ
Embargos de Declaração
Omissão não configurada

Caráter infringencial
Ausência de quaisquer vícios
passíveis de alteração, via embargos de declaração
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil Embargos rejeitados.
Vistos.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Nova
Engevix Engenharia e Projetos S/A (atual denominação de Engevix Engenharia
S.A.) em face do v. acórdão de f. 46/54, desta Colenda Câmara e da lavra desta
relatoria, com a participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu
Amadei e Danilo Panizza, o qual, por votação unânime, acolheu, sem efeitos
modificativos, os embargos de declaração opostos nos autos da ação proposta em
face da Companhia do Metropolitano De São Paulo - Metrô.
Sustenta que o v. acórdão embargado apresenta
omissão uma vez que deixou de considerar que a época do surgimento do seu direito
a Companhia do Metropolitano de São Paulo tratava-se de sociedade de economia
mista que, apesar de integrar a Administração Indireta, não se submetia às regras
impostas à Fazenda Pública. Afirma que tal quadro não se alterou após a mudança da
natureza jurídica do Metrô para empresa pública, posto que as empresas públicas
também não estão sujeitas às regras aplicáveis nas condenações contra a Fazenda
Pública. No mais, transcreve julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018615-71.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 20.492
3
que reconhecido que as empresas públicas que, nos termos do artigo 173, §1o da
Constituição Federal, exploram atividade econômica não se sujeitam à aplicação dos
critérios relativos às condenações impostas à Fazenda Pública. Postula a alteração do
julgado de modo que, reconhecida a inaplicabilidade dos Temas nos 810 do C.STF e
905 do C. STJ, os juros de mora devem ser fixados nos termos do disposto no
Código Civil e a correção monetária deverá obedecer ao índice IPC/FIPE de
setembro/2009 (data da proposta) a maio/2014 (propositura da ação) e a partir de
maio/2014 pelo IPCA-E.
É o relatório.
Não há vício, no julgado, que comporte correção por
meio de embargos de declaração.
Com efeito, as razões que motivaram o acolhimento,
sem efeitos infringentes, dos embargos de declaração opostos pelas partes, se
encontram no corpo do acórdão embargado, que apreciou todas as questões
submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito referência a certo e
determinado dispositivo legal.
No que se refere à omissão apontada nas razões
recursais há que se ressaltar que a fixação dos juros de mora e da correção monetária
no acórdão embargado proferido nos autos dos Embargos de Declaração no
1018615-71.2014.8.26.0053/50000 ocorreu nos exatos termos em que expressamente
postulado pela própria embargante, nos seguintes termos:
“Por todo exposto, requer-se que o acórdão ora embargado
seja integrado para incluir explícita definição quanto aos critérios
de correção monetária e juros a serem aplicados nos valores
reconhecidos pelo v. acórdão, determinando que incidam juros de
mora desde o evento danoso, por se tratar de dívida líquida, com
fulcro no art. 394 CC, e correção monetária pelo IPC/FIPE de
setembro/2009 (data da proposta) a maio/2014 (propositura da
ação) e a partir de maio/2014 pelo IPCA-E, tudo em pleno
atendimento aos Temas 905/STJ e 810/STF”. (f. 36)
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018615-71.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 20.492
4
levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou a questão, cumprindo a
prestação jurisdicional, tendo decidido nos exatos termos em que expressamente
postulado pela própria embargante.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim
esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do
próprio texto do julgado.
Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual
contradição deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou
sentença. E as omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos
de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda
que com fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no
artigo 1.022, do CPC, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
De toda forma, anote-se, os argumentos apresentados
pela embargante não abalam o julgado embargado.
Resultado do Julgamento: rejeitaram os embargos.
ALIENDE RIBEIRO
Relator